Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE UMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo de Execuções Penais, uma vez que a condenação foi inferior a um ano de detenção.

2. Recurso provido.